Tribunal: TJSP
Processo: 2103287-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE ICMS – COVID-19 – Não cabimento – Ausência de previsão legal no âmbito estadual – Princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103287-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
LTDA,
BCEM
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. e BCEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103287-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.063 – AL- 2/5
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103287-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.063 – AL- 3/5
Agravo de Instrumento no 2103287.47.2020.8.26.0000
Agravante: Bcem Comércio de Produtos Alimentícios Ltda e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Celina Kiyomi Toyoshima
Voto no 11.063
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DIFERIMENTO
DE
PAGAMENTO
DE

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

PARCELAMENTO DE ICMS COVID-19 Não cabimento
Ausência de previsão legal no âmbito estadual Princípios da
legalidade estrita e da separação dos poderes Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em ação declaratória,
com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão de fls. 22,
que indeferiu a liminar para o diferimento dos pagamentos do ICMS, com
vencimento nos próximos 90 dias, em razão do estado de emergência
decorrente da pandemia do COVID 19.
Alega, em síntese, que diante da crise que assola o país,
decorrente da pandemia do coronavírus, que gerou estado de calamidade
pública nacional e desencadeou a determinação do Governo Estadual de São
Paulo no decreto no 64.865 de 18.03.2020, pertinente ao fechamento dos
shoppings, está impossibilitada de arcar com suas obrigações tributárias e
fiscais sem comprometer o funcionamento e manutenção de suas
atividades. Afirma que, se não deferida a liminar, corre grande risco de
sofrer dano de difícil reparação, pois não terá como cumprir com as
obrigações essenciais à manutenção de suas atividades.
Indeferido a antecipação de tutela pleiteada.
Contrarrazões às fls. 614/642.
Este, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103287-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.063 – AL- 4/5
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, não há elementos claros e
suficientes a fim de se concluir pela concessão da tutela de urgência, nos
termos do art. 300 do CPC.
”Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nota-se que a agravante pleiteia, de fato, a suspensão da
exigibilidade do pagamento do crédito tributário de ICMS, com base na
liminar concedida na Medida Cautelar na Ação Cível originária no 3.363, a
qual prorrogou por 180 dias o pagamento das parcelas da dívida do Estado
de São Paulo com a União.
Em que pese a situação de calamidade pública e as
consequências que se vislumbram em razão da COVID-19, até o momento
não foi editado qualquer ato normativo estadual que autorize a prorrogação
do pagamento, concessão de moratória, parcelamento, anistia ou qualquer
outro benefício para o período pleiteado no tocante ao ICMS.
Cumpre salientar que a concessão da liminar tem impacto
direto na arrecadação de receitas pelo Poder Executivo, portanto, não cabe
ao Poder Judiciário agir sem o respaldo de dispositivo legal, sob pena de
violar os princípios constitucionais da legalidade estrita e da separação dos
poderes.

Assim, apenas o credor dos valores devidos pode regular a
forma de pagamento ou diferimento de pagamento de tributos, com a
edição de lei estadual, que influenciará em seu orçamento, não sendo
cabível, ainda que diante da pandemia do COVID-19, ao Poder Judiciário
substituir Poder Legislativo em sua função precípua.
Neste diapasão, mesmo que já haja, em outras esferas de
poder, autorização para suspensão da exigibilidade do crédito, enquanto não
houver lei específica no âmbito estadual não é possível a ampliação do rol de
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103287-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.063 – AL- 5/5
CTN. Não fosse assim, restaria caracterizada violação ao princípio da
legalidade estrita.
Nesse sentido já existe decisão deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA ANTECIPADA

TRIBUTÁRIO ICMS O art. 300 CPC prevê a possibilidade de
concessão de tutela antecipada - Não se verifica a
probabilidade
do
direito
-
Pandemia
de
Covid-19
(Coronavírus) Pretensão de moratória do tributo Art. 152
CTN Impossibilidade Necessidade de lei para a concessão
de moratória Indeferimento da tutela antecipada mantido
Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088971-29.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Por fim, atenciosa ao decidido no Pedido de Suspensão de
Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000, que suspendeu a eficácia de todas
as liminares que autorizam suspensão ou prorrogação de impostos, agiu com
acerto a magistrada ao indeferir a liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)